Tribunal: STJ
Processo: 0046808-98.2026.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 219516 - SP(2026/0046808-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIEL DA SILVA LIMA MARTINS
ADVOGADOS
: MATHEUS VIOLANTE MOREIRA - SP512951
MARIANA BEATRIZ AMORIM DE LIMA - SP512588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
SUSCITANTE
: JUIZ
DE
DIREITO
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DE
ARAÇATUBA - DEECRIM 2A RAJ - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CRIMINAL DE ARACAJU - SE
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA
1.
EXECUÇÃO. JUÍZO DA CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DO
MANDADO
DE
OUTRO
ESTADO.
IRRELEVÂNCIA.
2.
CONTEXTO
FAMILIAR.
PEDIDO
DE
TRANSFERÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DIREITO
SUBJETIVO.
AGRAVO

3.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Nos termos do
da
"[a] execução penal
1.
art. 65
Lei n. 7.210/1984,
competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na
sua ausência, ao da sentença". A regra, portanto, é a competência do
juízo da condenação. Dessa forma, a jurisprudência da Terceira Seção
desta Corte é pacífica no sentido de que a competência para a execução
penal cabe ao juízo da condenação, sendo possível, quando necessário,
apenas a deprecação de atos de fiscalização ao juízo do domicílio do
apenado, sem deslocamento da competência decisória.
O simples fato de o apenado encontrar-se custodiado em São Paulo e
2.
de possuir vínculos familiares naquele Estado não constitui causa legal
de deslocamento da competência. Embora o
da Lei de Execução
art. 86
Penal admita a execução da pena em unidade federativa diversa, tal
providência depende de circunstâncias administrativas e da
concordância do juízo de destino, não se tratando de direito subjetivo
do apenado nem de hipótese de deslocamento automático da
competência jurisdicional.
Agravo regimental a que se nega provimento.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54994105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/03/2026 16:10:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8047f64d-45e4-4ef4-a338-dadf2df0afef

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto,
Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti
Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54994105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/03/2026 16:10:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8047f64d-45e4-4ef4-a338-dadf2df0afef

AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 219516 - SP(2026/0046808-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIEL DA SILVA LIMA MARTINS
ADVOGADOS
: MATHEUS VIOLANTE MOREIRA - SP512951
MARIANA BEATRIZ AMORIM DE LIMA - SP512588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
SUSCITANTE
: JUIZ
DE
DIREITO
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DE
ARAÇATUBA - DEECRIM 2A RAJ - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CRIMINAL DE ARACAJU - SE
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA
1.
EXECUÇÃO. JUÍZO DA CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DO
MANDADO
DE
OUTRO
ESTADO.
IRRELEVÂNCIA.
2.
CONTEXTO
FAMILIAR.
PEDIDO
DE
TRANSFERÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DIREITO
SUBJETIVO.
AGRAVO

3.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Nos termos do
da
"[a] execução penal
1.
art. 65
Lei n. 7.210/1984,
competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na
sua ausência, ao da sentença". A regra, portanto, é a competência do
juízo da condenação. Dessa forma, a jurisprudência da Terceira Seção
desta Corte é pacífica no sentido de que a competência para a execução
penal cabe ao juízo da condenação, sendo possível, quando necessário,
apenas a deprecação de atos de fiscalização ao juízo do domicílio do
apenado, sem deslocamento da competência decisória.
O simples fato de o apenado encontrar-se custodiado em São Paulo e
2.
de possuir vínculos familiares naquele Estado não constitui causa legal
de deslocamento da competência. Embora o
da Lei de Execução
art. 86
Penal admita a execução da pena em unidade federativa diversa, tal
providência depende de circunstâncias administrativas e da
concordância do juízo de destino, não se tratando de direito subjetivo
do apenado nem de hipótese de deslocamento automático da
competência jurisdicional.
Agravo regimental a que se nega provimento.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL DA SILVA LIMA
MARTINS contra decisão monocrática, da minha lavra, que conheceu do conflito para
declarar competente o Juízo de Direito da 7a Vara Criminal de Aracaju/SE.
Documento eletrônico VDA54994158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/03/2026 16:10:08
Código de Controle do Documento: ac573008-f187-445c-ab39-4f2de2632af5

O agravante aduz, em síntese, que a manutenção da sua execução no estado de
São Paulo se revela mais adequada, em especial diante da "comprovação de vínculos
familiares diretos no Estado", além de ter havido anuência do Ministério Público.
Conclui, assim, que o disposto no
da Lei de Execuções Penais deve se harmonizar
art. 65
ao disposto no
do mesmo diploma legal.
art. 86
Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo
provimento do agravo regimental, reconhecendo-se a competência do Juízo Suscitante.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a controvérsia
cinge-se à definição do juízo competente para a execução da pena imposta ao agravante,
diante do cumprimento do mandado de prisão em unidade federativa diversa daquela em
que proferida a sentença condenatória e da manifestação de interesse do apenado em
permanecer no Estado de São Paulo.
Nos termos do
da
"[a] execução penal competirá ao
art. 65
Lei n. 7.210/1984,
Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença". A
regra, portanto, é a competência do juízo da condenação. Dessa forma, a jurisprudência
da Terceira Seção desta Corte é pacífica no sentido de que a competência para a
execução penal cabe ao juízo da condenação, sendo possível, quando necessário, apenas
a deprecação de atos de fiscalização ao juízo do domicílio do apenado, sem
deslocamento da competência decisória.
Conforme destacado no parecer ministerial, "a competência para a execução
penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado
somente a supervisão e acompanhamento do cumprimento da pena determinada,
inexistindo deslocamento de competência" (CC
Rel. Ministro Gilson Dipp,
113.112/SC,
Terceira Seção, DJe
.
17/11/2011)
No mesmo sentido:
Observado o teor do
da Lei de Execuções Penais, a competência para
art. 65
execução da pena cabe ao juízo da condenação. Não se mostra viável a
transferência unilateral da execução da reprimenda, fazendo-se necessária a
concordância do juízo de destino, a quem incumbe avaliar a existência de
vagas e estabelecimentos adequados. (AgRg no CC n.
relatora
199.259/DF,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em
DJe de
13/3/2024,
)
18/3/2024.
Documento eletrônico VDA54994158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/03/2026 16:10:08
Código de Controle do Documento: ac573008-f187-445c-ab39-4f2de2632af5

Ainda:
A transferência da execução da pena não pode ser determinada de maneira
unilateral: é necessária a prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado
pretende ser transferido, notadamente a fim de se verificar a disponibilidade
de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da reprimenda no
sistema prisional local. (AgRg no CC n.
relator Ministro Rogerio
189.921/SC,
Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
14/9/2022,
21/9/2022.
Em suma:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL.
EXECUTADO CAPTURADO EM LOCAL DIVERSO DO JUÍZO DA
EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO APENAS APÓS CONSULTA E
CONCORDÂNCIA DO JUÍZO DESTINATÁRIO. PRECEDENTES. 1. A
prisão do apenado em localidade diversa do Juízo da execução, em razão de
cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da condenação, não
constitui causa legal para deslocamento de competência para a execução da
pena. Precedentes.
2. A transferência da execução depende de consulta prévia e concordância
do Juízo de destino, não podendo ser determinada de maneira unilateral.
Precedentes.
3. Hipótese em que o Juízo da execução, considerando a captura do
executado em localidade diversa, declinou da competência e determinou a
remessa dos autos da própria execução ao Juízo da prisão, sem consulta
prévia.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara
de Execução Penal do Interior de Campo Grande - MS (suscitado), podendo
ser deprecado o acompanhamento e fiscalização das penalidades impostas,
sem deslocamento da competência.
(CC n.
relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado
212.596/SP,
em
DJEN de
)
8/10/2025,
13/10/2025.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL.
EXECUTADO COM DOMICILIO EM LOCAL DIVERSO DO JUÍZO DA
EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA O
ACOMPANHAMENTO
DO
CUMPRIMENTO
DA
PENA
SEM
DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES.
1. A mudança de domicílio do executado não constitui causa legal de
deslocamento de competência para execução da pena, sendo indispensável a
consulta prévia ao juízo destinatário. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que "a competência para a execução penal cabe ao Juízo
da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente
a supervisão e acompanhamento do cumprimento da pena determinada,
inexistindo deslocamento de competência" (CC n.
relator
113.112/SC,
Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em
DJe de
9/11/2011,
.
17/11/2011)
Documento eletrônico VDA54994158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/03/2026 16:10:08
Código de Controle do Documento: ac573008-f187-445c-ab39-4f2de2632af5

3. Caso em que o Juízo da execução, considerando a mudança de endereço
da apenada, declinou da competência e determinou a remessa dos autos da
própria execução ao juízo do domicílio da executada, sem consulta prévia.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Execução
Penal - Meio Fechado e Semiaberto de Pouso Alegre - MG (suscitado),
podendo ser deprecados o acompanhamento e a fiscalização das penalidades
impostas, sem deslocamento da competência.
(CC n.
relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado
212.510/SP,
em
DJEN de
)
10/12/2025,
15/12/2025.

No caso concreto, verifica-se que a execução penal teve início perante o Juízo
da 7a Vara Criminal de
responsável pela condenação. Reafirmo que o
Aracaju/SE,
simples fato de o apenado encontrar-se custodiado em São Paulo e de possuir
vínculos familiares naquele Estado não constitui causa legal de deslocamento da
.
competência Embora o
da Lei de Execução Penal admita a execução da pena em
art. 86
unidade federativa diversa, tal providência depende de circunstâncias administrativas e
da concordância do juízo de destino, não se tratando de direito subjetivo do apenado nem
de hipótese de deslocamento automático da competência jurisdicional.
A eventual fiscalização de condições do cumprimento da pena pode ser
realizada mediante expedição de carta precatória ao juízo do local onde o apenado se
encontra custodiado, preservando-se, contudo, a competência decisória do juízo da
condenação. Assim, em consonância com o parecer do Ministério Público Federal e com
a jurisprudência consolidada desta Corte, impõe-se reconhecer a competência do Juízo de
Direito da 7a Vara Criminal de Aracaju/SE.
A propósito, confira-se o parecer do MPF (e-STJ fl. 14):
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. EXECUTADO COM
DOMICÍLIO EM LOCAL DIVERSO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE
DA MUDANÇA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA PENA
APENAS EM RAZÃO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE
PRISÃO OU DE DOMICÍLIO DO APENADO. POSSIBILIDADE DE
DEPRECAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS MEDIDAS. PARECER PELA
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54994158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/03/2026 16:10:08
Código de Controle do Documento: ac573008-f187-445c-ab39-4f2de2632af5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg no
Número Registro: 2026/0046808-9
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 219.516 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008931120268260509 00015264320158250086 15264320158250086
8931120268260509
EM MESA
JULGADO: 11/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DE ARAÇATUBA - DEECRIM
2A RAJ - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CRIMINAL DE ARACAJU - SE
INTERES.
: DANIEL DA SILVA LIMA MARTINS
ADVOGADOS
: MATHEUS VIOLANTE MOREIRA - SP512951
MARIANA BEATRIZ AMORIM DE LIMA - SP512588
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Transferência de Preso
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL DA SILVA LIMA MARTINS
ADVOGADOS
: MATHEUS VIOLANTE MOREIRA - SP512951
MARIANA BEATRIZ AMORIM DE LIMA - SP512588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
SUSCITANTE
: JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DE ARAÇATUBA - DEECRIM
2A RAJ - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CRIMINAL DE ARACAJU - SE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria
Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti
Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542641550:104713:10@
2026/0046808-9 - CC 219516 Petição : 2026/0018044-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54908713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 16:11:07
Código de Controle do Documento: 4A943FCD-C769-4FA3-9D33-C3386FF63791

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg no
Número Registro: 2026/0046808-9
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 219.516 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
C542641550:104713:10@
2026/0046808-9 - CC 219516 Petição : 2026/0018044-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54908713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 16:11:07
Código de Controle do Documento: 4A943FCD-C769-4FA3-9D33-C3386FF63791